Tribunal: TJMT
Processo: 1018210-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018210-41.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: ELIANE APARECIDA TROLEIS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ELIANE APARECIDA TROLEIS URNHANI em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi aprovada (Edital no 01/2017).
Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, município de Peixoto de Azevedo, sendo ofertadas 10 (dez) vagas, restando classificado na 14a colocação.
Alude, em síntese, que foram nomeados os 11 (onze) primeiros colocados, sendo preterida com a contratação de profissionais por meio de processo seletivo durante o prazo de validade do certame, o que ocorreu nos anos de 2017 à 2019, o que demonstra a necessidade permanente de preenchimento da vaga.
Apontou a existência de diversos contratos motivados por abertura de turma “o que afasta de vez qualquer temporariedade ou excepcionalidade da medida tomada pela Administração no preenchimento das vagas”.
Destaca que uma das pessoas aprovadas e nomeadas foi recentemente removida para escola fora do município de Peixoto de Azevedo, surgindo, com a remoção, uma nova vaga para o cargo almejado.
Ressalta que sua nomeação não prejudicará as duas classificadas em posição anterior da Impetrante, posto que existem outras cinco vagas para o cargo, de modo que tal circunstância não serve de justificativa para impedimento da nomeação da Impetrante.
Afirma que a 13a colocada ingressou com o MS 1018188-80.2019.8.11.0000, visando a sua posse, e que as nomeações efetuadas pelo Estado visam o preenchimento das vagas destinadas a abertura de turma.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja nomeado para o cargo pretendido.
A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora (id. 27312475).
Manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado (id. 28780701), requerendo a juntada do Processo Administrativo n. 61129/2019 (id. 30289480).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva da EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, posto que o ato de nomeação de servidor público é ato privativo do Exmo. Governador do Estado.
Ante o exposto, reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA da EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER para julgar extinto o writ, denegando a segurança quanto a esta.
Quanto à liminar vindicada, para a sua concessão, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrante, denota-se que não há, nesse momento processual, a demonstração de requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada.
Isso porque a Impetrante foi classificada fora do número de vagas, havendo outras duas candidatas melhores classificadas (12a e 13a), aguardando a nomeação.
Ademais, a contratação de servidores mediante processo seletivo não acarreta a alegada preterição da candidata classificada fora do número de vagas.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXISTÊNCIA DE NOVAS VAGAS – CONCURSO PÚBLICO – ATENDIMENTO AO EDITAL DE REGÊNCIA DO CONCURSO – SENTENÇA RATIFICADA. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (N.U 0031010-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição . Segurança indeferida. (N.U 1007733-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM A DEVIDA VÊNIA AO EM. RELATOR. (RMS 40.796/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/02/2019)
Ante o exposto, ao menos neste momento processual, INDEFIRO a liminar vindicada.
Sem prejuízo, renove-se intimação à autoridade acoimada coatora, a fim de que informe, com precisão, acerca do número de professores contratados para o município de Peixoto de Azevedo, para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, especificando em que condição cada um deles foi contratado e os motivos que levaram para tanto - em caso de substituição, o nome do servidor provedor da vaga originária -, bem como o período de vigência do contrato e as horas-aula de cada um, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora